Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734757-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Conflito de Competência suscitado por WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda – ME em face do d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Pugna a Suscitante pela declaração da competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais para a realização de quaisquer atos de constrição de bens, por se encontrar a empresa em Recuperação Judicial, na qual o Plano de Recuperação Judicial aprovado prevê a novação das dívidas com liberação integral das garantias (ID 30318849). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, com vistas à suspensão da realização de atos constritivos pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras e à liberação dos valores bloqueados na Execução. Na mesma decisão, designei o d. Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que possam afetar o patrimônio da Suscitante (ID 30744704). Ocorre que, após a interposição do Conflito de Competência e antes da prolação da decisão liminar, foi proferida sentença, pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, julgando procedentes os Embargos à Execução no 0711545- 62.2021.8.07.0020, ajuizados pela ora Suscitante, e determinando a extinção da Execução no 0707434-92.2021.8.07.0001, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, sob o fundamento de inexigibilidade do título executado, diante da novação da dívida, decorrente da aprovação do Plano de Recuperação Judicial (ID 108460399, dos Embargos à Execução). Diante desse fato, a d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo não conhecimento do Conflito de Competência, em razão da perda superveniente do objeto (ID 31721621). Dessa forma, intime-se a Suscitante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator